Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-39.2018.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001312-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL JOSE BIANCHI - CPF: 931.473.251-72 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI - CPF: 864.226.771-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SUPRIMI AS GARANTIAS NÃO OPONÍVEIS AO CREDOR NÃO ADERENTE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Necessidade de prosseguimento da Ação Monitória, uma vez que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
(TJ-MT 10116848120178110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Monitória n. 1001312-39.2018.8.11.0015, movida em face de LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI e outro, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o banco apelante sustenta a r. sentença entendeu por extinguir o processo sem resolução do mérito em razão de suposto acordo nos autos da recuperação judicial por parte dos réus, entretanto, tal decisão caracteriza verdadeiro equívoco.

Relata que a ação monitória foi ajuizada em face dos coobrigados por se tratar de empresa em recuperação judicial da empresa BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP (empresa não integra o posso passivo da ação monitória).

Destaca que nos autos da recuperação judicial de nº 1002819-69.2017.8.11.0015, que a referida operação nº 055.143.746 se encontra habilitada na recuperação Judicial, e o Banco receberá os pagamentos de acordo com os parâmetros do Plano de Recuperação apresentado pela empresa.

Contudo, assevera que o deferimento do pedido de recuperação judicial não deve obstar o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas. Assim, a ação monitória deve prosseguir em face de eventuais coobrigados, conforme a súmula 581 do STJ.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 161721697, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, esta figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no Código Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento.

Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzidos, apenas, os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005) (grifo nosso)

Portanto, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61 da Lei nº 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. 1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.
2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05
...”. (AgRg no REsp 1374877/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015) (grifo nosso)

No caso em apreço, a ação monitória foi ajuizada em face dos coobrigados, ora recorridos, por se tratar de empresa em recuperação judicial da empresa BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP (empresa não integra o posso passivo da ação monitória). E, neste contexto o artigo 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial, preserva as garantias no que alude a possibilidade de seu titular exercer seu direito contra terceiro garantidor.

O c. Superior Tribunal de Justiça já debruçou sobre a matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo que em relação aos devedores solidários e coobrigados em geral, não se aplica a suspensão da primeira fase, nem a novação da segunda da recuperação, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
"
. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014) (grifo nosso)

Para colocar termo na discussão, foi editada a Súmula 581 do STJ, que dispõe:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES) – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE À SUPRESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
In casu, o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, fundamentou detalhadamente sobre a necessidade de prosseguimento da Ação Monitória, uma vez que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”
(TJ-MT 10116848120178110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Portanto, em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023